Tribunal: TJDFT
Processo: 0746462-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746462-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DANIEL LIMA SANTIAGO MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMIL Assistência Médica Internacional S.A. em face de Daniel Lima Santiago Martins, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0732228-35.2025.8.07.0003, deferiu a tutela antecipada de urgência para obrigar a Agravante a autorizar e custear leito de UTI que atenda suas necessidades, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da decisão de origem. Observou-se a interposição de dois agravos de instrumento envolvendo as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. No agravo de instrumento AI 0746459-76.2025.8.07.0000, INTIMEI a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou realizar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, além de esclarecer o presente agravo de instrumento (0746462-31.2025.8.07.0000). Assim, sendo, aguarde-se a manifestação da parte agravante naquele feito, e nesse, INTIME-SE a Agravante para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2025 15:17:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador